Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA COMPROVADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. RÉU EMPREGADOR DA GENITORA DA VÍTIMA. TRATAVA A MELHOR COMO FILHA. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

III - A jurisprudência se firmou no sentido de que não há se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 232 ECA se a denúncia não descreve expressamente a submissão da criança a vexame ou a constrangimento.

IV - No caso, a peça acusatória descreveu a aproximação corporal do réu com a vítima, que estava deitada em uma cama com o short e a calcinha abaixados, o que configura a prática de ato libidinoso.

V - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.

VI - Está clara a autoridade que o réu exercia sobre a vítima por ser empregador de sua genitora e, além disso, declarou que a menor era tratada como “filha” em sua residência, o que demonstra que ela o tinha como figura de autoridade.

VII - Recurso conhecido e desprovido.